Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007840-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: P A ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PA ALIMENTOS - LTDA , contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1014848-34.2021.8.11.0041., indeferiu o pedido liminar pretendida para determinar às autoridades tidas por coatoras que admitam e analisem os Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante, de no 5901737/2021 (TAD no 1139672-6) e 5901735/2021 (TAD no 1132712-7), bem como que haja o julgamento do recurso pelo Conselho de Contribuintes-Pleno (2a instância administrativa).
A Agravante alega que a negativa de seguimento do recurso administrativo tendo por base o valor monetário do recurso, qual seja, de 300 UPF/MT descritos no Art. 47 da Lei Estadual no 11.329/2021, são incompatíveis com a ordem jurídica constitucional, segundo remansosa e pacífica jurisprudência.
Não houve notificação expedida nos sistemas utilizados pela SEFAZ/MT em seus trâmites administrativos, tanto que, para as decisões administrativas denegatórias, as autoridades coatoras sequer indicaram a origem ou data da suposta notificação da decisão de primeira instância.
Aduz que em nenhum momento pede pelo cancelamento ou anulação dos débitos constituídos pelos TAD’s n° 1139672-6 e 1132712-7, apenas o direito de ter seus Recursos Voluntários 7 de 21 apreciados, o que não traz qualquer prejuízo de mérito ao Fisco.
Conforme pacíficas análises anteriores por este E. Tribunal, não é só possibilidade, mas dever do Poder Judiciário a avaliação legal dos atos da administração pública que, não raramente, viola direitos individuais, não havendo o que se falar em imisquir-se na seara administrativa e, sim, corrigir o que deve ser corrigido.
Assevera que a Autoridade coatora sequer manifestou-se sobre a ocorrência da notificação do contribuinte acerca das decisões de primeira instância, apenas limitando-se a mencionar que o Recurso estaria intempestivo, não havendo nem mesmo a mera menção da contagem do prazo.
Ao final, pugna que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, na forma do artigo 995 e artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, para que que as Autoridades coatoras se abstenham de inadmitir o recebimento, determinando a imediata admissão e encaminhamento ao conselho-pleno de contribuintes dos recursos voluntários interpostos pela Impetrante, e-processos: no 5901737/2021 (TAD: n° 21 de 21 1139672-6) e no 5901735/2021 (TAD: n°1132712-7).
O pedido vindicado foi indeferido (id. 87794495)
É o relato necessário.
Decido.
Em pesquisa ao Sistema PJE, aos nos autos do Mandado de Segurança no 1014848-34.2021.8.11.0041 da 5a Vara Especializada da Comarca da Capital, constata-se a superveniência de sentença, lançada em 30.11.2021 (id. 71337033) pelo Magistrado Roberto Teixeira Seror assim decidiu, litteris:
[...]
ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar à autoridade coatora que receba e admita os Recursos Voluntários interpostos pela Impetrante, de no 5901737/2021 (TAD no 1139672-6) e 5901735/2021 (TAD no 1132712-7), bem como que haja o julgamento do recurso pelo Conselho de Contribuintes-Pleno (2a instância administrativa), mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até final julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 151 III do CTN, até sua constituição definitiva, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de novembro de 2021. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO [...]
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Interno, uma vez que a decisão da liminar combatida no Recurso de Agravo de Instrumento, foi substituída pela sentença subsequente.
O Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO ambos os recursos, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora